Tribunal: TJES
Processo: 5007258-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL CORRESPONDENTE À MATRÍCULA 5184. CERCA CONSTRUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO PELO RECORRENTE NA ÁREA DE TERRA LITIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A controvérsia dos autos trata da localização do imóvel correspondente à matrícula 5184, de propriedade do ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO.

II.
Da Partilha dos Bens relacionada a JOÃO JORGE ABU DIOAN (genitor do Recorrente e avô da Recorrida) (ID 5422316), restou fixado que: I) ao Sr. JORGE DAVID NETO (genitor da Recorrida, já falecido) pertenceria às matrículas de nº 5184, com 08.43,53,00ha, e de nº 1091, com 52,03,00ha (IDs 5422312 e 5422313); II) ao Sr. JOÃO LUIZ ABU DIOAN, ora Recorrente, pertenceria a matrícula nº 5146, com 68,97,00ha (ID 5422310).

III.
A Autora/Recorrida apresentou um levantamento topográfico (ID 25507874, dos autos originários), produzido unilateralmente, demonstrando que a cerca construída pelo Recorrente possivelmente invade 121.768 m2 da área pertencente ao Espólio, na medida em que as matrículas pertencentes ao Espólio possuem um total registrado de 604.653,00 m2, enquanto o total cercado corresponde a somente 482.885,00 m2.

IV.
O Recorrente apresenta levantamento topográfico diverso (ID 5422541), também produzido unilateralmente, aduzindo que as áreas estão devidamente demarcadas, na medida em que somente a matrícula de nº 1091 confronta a terra do Recorrente, tendo em vista que, segundo afirma, a matrícula nº 5184, com 08.43,53,00ha, está localizada em local diverso, motivo pelo qual não deve ser incluída na metragem da área onde restou realizado o levantamento topográfico.

V.
Há controvérsia sobre a área debatida nos autos, com produção de provas unilaterais por ambas as partes litigantes, não sendo possível afirmar, neste momento processual, a exatidão da localidade das áreas litigiosas. Sucede, contudo, que a cerca em questão foi instalada em momento superveniente pelo Recorrente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da Autora/Recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse.

VI.
O Recorrente não logrou êxito em comprovar qual seria a efetiva área e respectiva localização consignada na referida matrícula, tendo em vista que o próprio Recorrente figurou como Inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
", Sr. JOÃO JORGE ABU DIOAN, portanto, deveria reunir condições para indicar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, em contraposição às matrículas de nºs 1091 e 5146.

VII.
Considerando que a cerca instalada de forma unilateral pelo Recorrente contempla o universo de 121.768 m2 da área noticiada como sendo pertencente ao ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO, do qual a Autora/Recorrida é a Inventariante, bem como, em virtude da aludida inexistência de indicação da localização da matrícula nº 5184 pelo Recorrente, impõe-se a preservação do status quo ante e consequente manutenção da Decisão combatida.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007258-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LUIZ ABU DIOAN
AGRAVADO: GABRIELA ABU DIOAN DAVID
RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 07/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO LUIZ ABU DIOAN
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora, concedendo ao requerido JOÃO LUIZ ABU DION o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos.

Em suas razões recursais, alega a agravante que "é tio do AGRAVADA e os imóveis indicados nos autos foram adquiridos em decorrência da transmissão por inventário dos bens deixados pelo nacional JOÃO JORGE ABU DIOAN E ESPOSA, estes pais do AGRAVANTE e avós da AGRAVADA", ao passo que a Agravada estaria causando “confusão” ao considerar, equivocadamente, que área que compõe a matricula nº 5184 ser localizada entre a área descrita na matrícula nº 1091 e a área descrita na matrícula nº 5146.

Sustenta ainda que "A planta topográfica acostada da inicial foi produzida unilateralmente e não tem a potencialidade de afirmar com segurança as disposições de confrontações indicadas nas matrículas acima mencionadas".

Argumenta ainda que "O procedimento de construção das cerca levou aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias entre a aquisição de materiais e conclusão com a mão de obra, de forma que litiga com deslealdade a afirmação da AGRAVADA que teria o AGRAVANTE agido de forma clandestina".

Pleiteou a antecipação de tutela recursal para suspender efeitos da r. decisão do ID nº 27305523 do processo originário. Ao final, pugna pela cassação da decisão e pela manutenção do agravante na posse da área indicada na exordial, bem como a cerca no local onde está instalada até a conclusão da instrução processual.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5432157, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no ID nº 5618591, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA BARBARA LUIZA PINTO DE SOUZA:-

Cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Presidente desta egrégia Turma, a Sra. Desembargadora Relatora, os demais Desembargadores presentes, serventuários, Procurador da Justiça, demais advogados, estagiários e partes presentes.

O presente Agravo trata de uma situação em que a agravada teve a concessão da Tutela de Urgência em uma emissão de posse na Comarca de Presidente Kennedy, na qual o agravante alega que a matrícula, que é a discussão desse Agravo, não faz parte da Fazenda Brumana.

Vale salientar que é interessante traçar uma lógica histórica sobre os fatos. O agravante é tio da agravada, e a agravada é herdeira do irmão do agravante, de uma fazenda na Comarca de Presidente Kennedy. Durante muitos anos, o agravante teve os cuidados da fazenda somente para si, porque o irmão, que era o detentor dos outros cinquenta por cento, deixou por conta dele.

Após o falecimento desse irmão, os herdeiros tiveram grande dificuldade de ter acesso a toda a documentação referente à fazenda, inclusive eu, como advogada, tive diversas dificuldades para dar fim ao inventário e fazer o formal de partilha desses agravados.

O que acontece? Ele alega que a matrícula, que corresponde a praticamente dois alqueires de terra, não faz parte da fazenda, o que não deve prosperar, porque, ao se adentrar ao agravo, ele somente traz falácias, não traz nenhuma prova, nenhuma materialidade, por isso a Juíza de Presidente Kennedy entendeu que sim, que a cerca deveria ser retirada de onde estava, porque ele usou de má-fé para construir uma cerca dentro dessa fazenda, na qual usurpou dois alqueire de terra dos sobrinhos.

A questão do Agravo é justamente essa, a Juíza de Presidente Kennedy concedeu essa liminar, para que a cerca fosse colocada nos marcos correspondentes à matrícula. Ocorre que, durante o Agravo, o Sr. João Luiz somente trouxe falácias e declarações que não têm valor probatório nenhum, inclusive uma declaração é do irmão dele, e estão em litígio com os demais sobrinhos por causa de terras, de propriedades, também, na cidade de Vargem Alta, no qual não entendem que esses sobrinhos devem ter acesso a essas propriedades.

Outro fato que deve ser levado em consideração é que, ao fazer esse inventário, foi necessário ir ao IDAF para puxar o CAR dessa propriedade. Esse CAR foi feito pelo agravado. E o que acontece? Nesse CAR, constam as três matrículas, inclusive a matrícula que alega não fazer parte da fazenda.

Então se você compra uma propriedade e você tem uma propriedade que corresponda a três matrículas e ela está presente desde o primeiro inventário (que é o inventário, no caso, do pai do agravado), ele sabia que aquela matrícula correspondia dentro daquela propriedade, ela está dentro daquela fazenda.

O que acontece? Ele tenta, de toda forma, dificultar. Eu nada mais espero que a questão do Agravo seja para prolongar a situação, porque, levando em consideração dois alqueires de terra, são trinta cabeças de gado por alqueire, então são sessenta cabeças de gados por ano; quanto mais prolonga a situação, maior o ganho dele.

Outro fato que também deve ser levado em consideração é que ele fala que a matrícula não faz parte da fazenda Brumana, porém não fala onde fica a matrícula. Então como fez o inventário há quase quinze anos, constando essa matrícula como sendo da Fazenda Brumana, e hoje, que essa matrícula não mais está sobre a sua detenção, diz que não faz parte.

No nosso Recurso de Contrarrazões, foi inserida a matrícula, os mapas desde 1990, que demonstram que as três matrículas fazem parte da Fazenda Brumana, também tem um mapa da Fazenda Brumana que estava no IDAF, de Presidente Kennedy, com a assinatura do João Luiz, o agravado, na qual tem a medição da fazenda, constando as três matrículas, inclusive a que ele diz que não faz parte da fazenda. Também há algumas conversas por Whatsapp, em que, em momento nenhum, ele diz dessa dificuldade dessa matrícula não estar dentro da fazenda; essa matrícula só passa a não fazer parte da fazenda no momento em que ele não mais tem acesso a ela.

Existe uma cerca, que foi feita de forma maliciosa, feita às escondidas; pode-se falar que é uma cerca que demora a ser feita, mas, para quem mora em Cachoeiro, trabalha, tem as suas obrigações, é difícil ficar em Presidente Kennedy, para ficar vigiando se está sendo feito ou não uma cerca. Ele quis fazer de forma unilateral, como tem as conversas aqui que os agravados, a todo momento, tentaram marcar essa construção dessa cerca; há, também, conversas na qual condiciona a entrega da terra após o registro, então a ideia que se pode ter é uma usurpação, assim como querem (ele e os demais tios) fazer com as posses da Comarca de Vargem Alta.

O que também deve ser levado em consideração é que não traz provas; a agravada tem as matrículas, tem o formal de partilha dos avós, tem toda a documentação necessária para provar isso, mas ele só traz falácias e declarações de pessoas que têm o total interesse nessa usurpação.

Também foi juntado, no Recurso de Contrarrazões, o Imposto, que já foi pago pelos agravados, no valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) de ITCMD.

Então, se fosse o caso de a matrícula não fazer parte dessa fazenda, é certo que esse tio, o agravante, falaria antes; ele aguardou toda a situação acontecer para, ao final, falar que não fazia parte, e fala que não faz parte, mas não fala onde está essa matrícula.

Então como, lá atrás (quase quinze anos atrás), fez um inventário, porque foi o inventariante da época, não constou isso, colocou essa matrícula para o irmão, que não existia essa terra ou que não estava disponível? Há de se entender que há uma malícia nisso, pode ser uma malícia para usurpar, no devido momento, pode ser uma malícia para prolongar o uso dessas terras... Também, deve ser levado em consideração que se ele continuar utilizando essa terra, está, de certa forma, usufruindo de uma coisa que não é dele e que pode deteriorar e, lá na frente, não ser nem mais passivo de uso para determinados tipos de atividade.

Levando em consideração tudo o que foi exposto durante a sustentação (não me prolongarei, porque acredito que o fato, dentro das contrarrazões, já está bem explicado, já está bem demonstrado, por toda a documentação que já está posta.

Dessa forma, requeiro seja mantida a concessão da tutela, em que a Juíza da comarca de Presidente Kennedy concedeu a liminar para que a cerca seja manejada no prazo de cinco dias. Diante disso, peço deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimentando a ilustre advogada, e em razão da sua sustentação, peço retorno dos autos.

*

ggf/lsl

DATA DA SESSÃO.; 14/11/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):

Na sessão pretérita pedi retorno dos autos em deferência a arguição realizada pela advogada. E, após analisar cuidadosamente os autos, passo a proferir o meu voto.

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO LUIZ ABU DIOAN
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora, concedendo ao requerido JOÃO LUIZ ABU DION o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial, que
GABRIELA ABU DION DAVID
ajuizou a Ação de Imissão na Posse em face do ora agravante aduzindo que é inventariante do espólio de JORGE DAVID NETO, em trâmite no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Jaciguá, Vargem Alta/ES, tendo duas matrículas de imóveis no Cartório de Registro de Imóveis nesta Comarca, referente a uma área de terra que integrava a antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, onde o requerido, ora herdeiro, é confrontante. Afirma que, sem o consentimento dos demais herdeiros, o requerido alterou por conta própria a cerca que faz divisão da propriedade, dividindo a parte que lhe cabe e a outra do espólio.

Diante disso, requereu, liminarmente, a imissão na posse, para o deslocamento da cerca nos marcos corretos.

O Magistrado Singular, ao analisar o pleito liminar, aduziu o seguinte:

Em análise aos autos, verifico pelos documentos apresentados pela autora sob os protocolos de Ids. 25507867 e 25507868, que a probabilidade do direito resta evidente, haja vista demonstrarem que o de cujus Jorge David Neto era o real proprietário do bem imóvel localizado em Leonel, Presidente Kennedy, objeto do litígio.

Neste sentido, confirmada a propriedade do bem imóvel, cabe salientar o disposto no art. 1.228 do Código Civil, que assegura o direito do proprietário legal de proteger e/ou assegurar a posse do bem.
In verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ademais, observo que para o deferimento da tutela pleiteada, necessário haver nos autos indícios que evidenciem o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, dessumo que o fato da parte requerida estar usufruindo do imóvel que ainda não foi partilhado caracteriza o perigo de prejuízo à autora, na condição de inventariante, haja vista não estar exercendo seu direito de forma regular.

Nessa circunstância, cumpre destacar o entendimento de alguns dos tribunais pátrios. Transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMITAÇÃO DA MATÉRIA TRANSFERIDA AO TRIBUNAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância. 2. Colhe-se os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior e do Ministro Luiz Fux, ipsis litteris: "A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo. (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, Vol. 2, RJ: Aide, 1991, p. 22)." 3. A despeito da tese recursal de que o juízo primeiro grau de jurisdição não poderia ter analisado a tutela provisória de urgência, pois é absolutamente incompetente para julgar o processo, nota-se que a matéria ventilada é inédita ao histórico do processo, ou seja, não foram levadas à apreciação do juízo a quo. Porquanto, decidir sobre esta questão na fase em que o processo se encontra importaria em antecipar o mérito do processo, importando em supressão de instância.
4. Para o deferimento da tutela antecipada de urgência, a Lei exige a presença da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 5. A certidão do imóvel atestando a propriedade do objeto de litígio é documento hábil a demonstrar a probabilidade do direito a imissão do bem. 6. O perigo da demora resta evidente quando o proprietário do bem encontra-se impedido de ter acesso ao imóvel e de exercer seus direitos de forma regular.
7. Não há de se falar em irreversibilidade da medida quando os imitidos não demonstram de forma cabal sua condição de vulnerabilidade social, de modo que o cumprimento imediato da imissão poder-lhes-ia tolher o direito fundamental a moradia. 8. Presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, a manutenção da decisão objurgada é medida impositiva. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5659341-93.2020.8.09.0000; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 22/06/2021; DJEGO 24/06/2021; Pág. 2414)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PRESENTES. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU O BEM IMÓVEL EM LEILÃO. GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE A PERDA DA PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência de imissão de posse no imóvel, deve esta ser deferida.
A probabilidade do direito do autor estava demonstrada, já que este é o legítimos proprietário do bem em questão, o qual foi adquirido por meio de leilão. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil, por sua vez, decorre do fato deste não estar usufruindo do imóvel que adquiriu.
(TJMS; AI 1414992-73.2020.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 22/01/2021; Pág. 121)

Posto isto,
DEFIRO a tutela de urgência
para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora, que deverá ocorrer da seguinte forma:

(a) Concedo ao requerido JOAO LUIZ ABU DION o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos, conforme medições realizadas com a metragem das matrículas do imóvel, ficando advertido de que a inércia acarretará a desocupação compulsória do referido imóvel, bem como fixação de multa. EXPEÇA-SE mandado.

(b) Decorrido o prazo ora concedido e, não havendo a deslocamento dos marcos voluntariamente do imóvel, DETERMINO a(o) Oficial(a) de Justiça que proceda a imissão do autor na posse do bem, ficando, desde já, autorizado a requisição da força policial, havendo necessidade, para o cumprimento do mandado.

Irresignado, o Agravante alega que "é tio do AGRAVADA e os imóveis indicados nos autos foram adquiridos em decorrência da transmissão por inventário dos bens deixados pelo nacional JOÃO JORGE ABU DIOAN E ESPOSA, estes pais do AGRAVANTE e avós da AGRAVADA", ao passo que a Agravada estaria causando “confusão” ao considerar, equivocadamente, que área que compõe a matricula nº 5184 ser localizada entre a área descrita na matrícula nº 1091 e a área descrita na matrícula nº 5146.

Sustenta ainda que "A planta topográfica acostada da inicial foi produzida unilateralmente e não tem a potencialidade de afirmar com segurança as disposições de confrontações indicadas nas matrículas acima mencionadas".

Argumenta ainda que "O procedimento de construção das cerca levou aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias entre a aquisição de materiais e conclusão com a mão de obra, de forma que litiga com deslealdade a afirmação da AGRAVADA que teria o AGRAVANTE agido de forma clandestina".

Na decisão lançada no ID nº 5432157 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão proferida no ID nº 27305523 do processo originário.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 5432157)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme já destacado por ocasião da análise do pedido liminar recursal, há controvérsia sobre a alegada posse injusta do requerido, de sorte que se apresenta temerário o deferimento liminar da ordem de desocupação e imissão de posse sem a devida instrução processual e instauração do contraditório e ampla defesa.

A par dessas considerações, a ordem liminar de imissão de posse não pode prevalecer, sendo razoável aguardar-se a instrução probatória, com a apresentação de mais elementos de convicção, com o escopo de entregar a prestação jurisdicional com justiça, sem lesar a posse de qualquer das partes.

Há, na realidade, evidente necessidade de individualização do imóvel objeto do litígio. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve -
Restando controversas as alegações das partes, além de demonstrada a necessidade de instrução probatória, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000220775100001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINAR –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERSA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. “(...) Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019) (TJ-MT 10159719320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Assim, tendo em vista que a questão posta nos autos se encontra extremamente controversa, vez que não se constata a verossimilhança das alegações das partes litigantes, torna-se necessária uma maior instrução do feito, inclusive com eventual realização de prova pericial,
não podendo se limitar as provas produzidas unilateralmente.

Na existência de dúvidas e incertezas acerca do necessário caráter inequívoco do direito alegado, é recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO LUIZ ABU DIOAN
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão guerreada, de modo a indeferir o pleito liminar pretendido pela parte autora, pelos fundamentos acima expostos,
sem prejuízo de ulterior deliberação pelo Juízo de Origem, a depender do avançar da marcha processual e da instrução processual.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Peço para desconsiderar o meu voto lançado no sistema.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor aprofundar o estudo da matéria que permeia o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 5422294) interposto por JOÃO LUIZ ABU DIOAN em razão da DECISÃO (ID 5422304) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE (Processo nº 5000295-24.2023.8.08.0041) ajuizada por GABRIELA ABU DIOAN DAVID em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora, que deverá ocorrer da seguinte forma: (a) Concedo ao requerido JOÃO LUIZ ABU DIOAN o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos, conforme medições realizadas com a metragem das matrículas do imóvel, ficando advertido de que a inércia acarretará a desocupação compulsória do referido imóvel, bem como fixação de multa. EXPEÇA-SE mandado. (b) Decorrido o prazo ora concedido e, não havendo a deslocamento dos marcos voluntariamente do imóvel, DETERMINO a(o) Oficial(a) de Justiça que proceda a imissão do autor na posse do bem, ficando, desde já, autorizado a requisição da força policial, havendo necessidade, para o cumprimento do mandado”.

Irresignado, o Recorrente alega que: I) “
as matrículas nº 5146 (68,97,00ha), nº 5184 (08.43,53,00ha) e nº 1091 (52,03,00ha) foram adquiridas por JOÃO JORGE ABU DIOAN E ESPOSA (GENITORES DO AGRAVANTE E AVÓS DA AGRAVADA) em 18 de abril de 1994, através de escritura pública de compra e venda de CARLOS AFONSO COSTALONGA e esposa”,
sendo que “
o AGRAVANTE é tio do AGRAVADA e os imóveis indicados nos autos foram adquiridos em decorrência da transmissão por inventário dos bens deixados pelo nacional JOÃO JORGE ABU DIOAN E ESPOSA, estes pais do AGRAVANTE e avós da AGRAVADA”;
II) “
há que deixar esclarecido que na partilha dos bens de João Jorge Abu Dioan coube: A) Ao AGRAVANTE – João Luiz Abu Doian: área descrita na matrícula nº 5146 – uma área de terreno com 68,97,00ha (sessenta e oito hectares e noventa e sete ares), situado no lugar denominado Leonel, Presidente Kennedy/ES. (DOCS. 09 E 13); B) Ao Espólio de Jorge David Neto (pai da AGRAVADA): B.1) área descrita na matrícula nº 1091 – uma área de terreno com 52,03,00ha (cinquenta e dois hectares e três ares), situado no lugar denominado Leonel, Presidente Kennedy/ES. B.2) área descrita na matrícula nº 5184 – uma área de terreno com 08.43,53,00ha (oito hectares, quarenta e três ares e cinquenta e três centiares), situado no lugar denominado Leonel, Presidente Kennedy/ES. (DOCS. 10, 11 E 13)”;
III) “
a confusão trazida pela AGRAVADA à apreciação do Poder Judiciário se refere a possível localização da área que compõe a matricula nº 5184 – uma área de terreno com 08.43,53,00ha (oito hectares, quarenta e três ares e cinquenta e três centiares). A ‘confusão’ está representada pelo fato da AGRAVADA acreditar que área que compõe a matrícula nº 5184 ser localizada entre a área descrita na matrícula nº 1091 e a área descrita na matrícula nº 5146, esta última de propriedade do AGRAVANTE”;
IV) “
acosta-se ao presente, duas declarações no sentido de que área que compõe a matricula nº 5184 (área reivindicada pela agravada) não faz divisa com a área descrita na matrícula nº 5146, esta última de propriedade do AGRAVANTE”;
V) “
com a falecimento do irmão Jorge David Neto, genitor da AGRAVADA, o AGRAVANTE se viu obrigado a complementar parte da cerca que já existia entre as propriedades, pois já não havia mais tolerância entre os litigantes quanto uso de pastagem. (...) O procedimento de construção das cerca levou aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias entre a aquisição de materiais e conclusão com a mão de obra, de forma que litiga com deslealdade a afirmação da AGRAVADA que teria o AGRAVANTE agido de forma clandestina”;
VI) “
não há na planta apresentada pela AGRAVADA a discriminação das áreas com as respectivas matrículas, há sim, uma presunção da localização das áreas das matrículas que compõe o Espólio de Jorge David Neto”.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA conferiu provimento ao Recurso, para “
reformar a decisão guerreada, de modo a indeferir o pleito liminar pretendido pela parte autora”
, por considerar que “
há controvérsia sobre a alegada posse injusta do requerido, de sorte que se apresenta temerário o deferimento liminar da ordem de desocupação e imissão de posse sem a devida instrução processual e instauração do contraditório e ampla defesa”.

Ab initio,
cumpre historiar que GABRIELA ABU DIOAN DAVID, inventariante do ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO, ajuizou a demanda originária de IMISSÃO DE POSSE, em face do Recorrente, sustentando, em suma, que “
o Espólio conta com duas matriculas: nº 1091 e nº 5184, Registradas no Cartório do 1º ofício – Registro Geral de Imóveis e anexos comarca de Presidente Kennedy – ES, referente a uma área de terra que integrava a antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, neste Município, tendo como confrontante da divisa o Requerido JOÃO LUIZ ABU DIOAN. Ocorre que no mês de Abril de 2023 o Requerido instalou sem a presença de nenhum dos herdeiros de JORGE DAVID NETO uma cerca dividindo a propriedade, ou seja a parte que lhe cabia e a outra pertencente ao espólio. Diante deste ato totalmente unilateral do Requerido, os herdeiros contrataram o responsável técnico para realizar a medida da propriedade agora cercada, e não restando dúvidas da MÁ-FÉ do requerido em usurpar tais terra,
foi constatado o erro grotesco na cerca, invadindo em mais de 100.000,00 m2
”
.

A Autora segue narrando que “
a soma das duas matrículas pertencentes ao espólio totalizam 604.653.00 m2, sendo a área demarcada de apenas de 482.885.00 m2, um diferença exorbitante, que não aconteceu por simples acaso, mas na tentativa de furtar as terras herança dos sobrinhos do Requerido”.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que da
Partilha dos Bens
relacionada a JOÃO JORGE ABU DIOAN (genitor do Recorrente e avô da Recorrida) (ID 5422316), restou fixado que: I) ao Sr. JORGE DAVID NETO (genitor da Recorrida, já falecido) pertenceria às matrículas de nº 5184, com 08.43,53,00ha, e de nº 1091, com 52,03,00ha (IDs 5422312 e 5422313); II) ao Sr. JOÃO LUIZ ABU DIOAN, ora Recorrente, pertenceria a matrícula nº 5146, com 68,97,00ha (ID 5422310).

Na exordial, a Autora/Recorrida apresentou um levantamento topográfico (ID 25507874, dos autos originários), produzido unilateralmente, demonstrando que a cerca construída pelo Recorrente possivelmente invade 121.768 m2 da área pertencente ao Espólio, na medida em que as matrículas pertencentes ao Espólio possuem um total registrado de 604.653,00 m2, enquanto o total cercado corresponde a somente 482.885,00 m2 .

Por outro lado, o Recorrente apresenta levantamento topográfico diverso (ID 5422541), também produzido unilateralmente, aduzindo que as áreas estão devidamente demarcadas, na medida em que somente a matrícula de nº 1091 confronta a terra do Recorrente, tendo em vista que, segundo afirma, a matrícula nº 5184, com 08.43,53,00ha, está localizada em local diverso, motivo pelo qual não deve ser incluída na metragem da área onde restou realizado o levantamento topográfico.

Nesta seara, de fato,
há controvérsia sobre a área debatida nos autos, com produção de provas unilaterais por ambas as partes litigantes, não sendo possível afirmar, neste momento processual, a exatidão da localidade das áreas litigiosas.

Sucede, contudo, que a cerca em questão foi instalada em momento superveniente pelo Recorrente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da Autora/Recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse.

Por sua vez,
a despeito de o Recorrente sustentar que a matrícula de nº 5184 não faz divisa com as matrículas de nºs 1091 e 5146, adquiridas pelo
de cujus
JOÃO JORGE ABU DIOAN, certo é que o mesmo não logrou êxito em informar, notadamente, comprovar documentalmente, qual seria a efetiva área e respectiva localização consignada na referida matrícula, inclusive, porque o próprio Recorrente figurou como Inventariante dos bens deixados pelo " de cujus ", Sr. JOÃO JORGE ABU DIOAN, portanto, concluiu-se que deveria reunir condições para indicar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, em contraposição às matrículas de nºs 1091 e 5146
.

Em sendo assim, em juízo de cognição embrionária, neste momento processual, uma vez restando verificado que a cerca instalada de forma unilateral pelo Recorrente contempla o universo de 121.768 m2 da área noticiada como sendo pertencente ao ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO, do qual a Autora/Recorrida é a Inventariante, bem como, repisa-se, em virtude da aludida inexistência de indicação da localização da matrícula nº 5184 pelo Recorrente, impõe-se a preservação do
status quo ante
e consequente manutenção da Decisão combatida, que deferiu “
a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora”.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto exarado pela Eminente Desembargadora Relatora, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão combatida, que deferiu a tutela de urgência requerida na Exordial da demanda originária.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

28/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de agravo de instrumento interposto por
JOAO LUIZ ABU DIOAN

em face de decisão proferida em Ação de Imissão na Posse ajuizada por
GABRIELA ABU DIOAN DAVID,
a qual
“deferiu

a tutela de urgência
para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora”
, de modo que concedeu a JOAO LUIZ ABU DION o prazo de cinco dias para que
“efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos, conforme medições realizadas com a metragem das matrículas do imóvel”.

A eminente relatora Desembargadora Debora Maria Ambos Corrêa da Silva conheceu e deu provimento ao recurso, sob o fundamento maior de que
“
tendo em vista que a questão posta nos autos se encontra extremamente controversa, vez que não se constata a verossimilhança das alegações das partes litigantes, torna-se necessária uma maior instrução do feito, inclusive com eventual realização de prova pericial, não podendo se limitar as provas produzidas unilateralmente
”
.

O ínclito Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, por sua vez, inaugurou divergência para negar provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão vergastada.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, e nesta oportunidade adianto não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada pelo voto divergente.

Digo isto porque a despeito da patente necessidade de maior dilação probatória acerca das exatas confrontações da área que compreende a matrícula n. 5184, nesta fase embrionária em que se encontra o feito constato substrato probatório suficiente á manutenção do deferimento da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Na trilha do exposado no voto divergente, a condição do agravante de inventariante dos bens deixados por seu genitor (avô da agravada), que compreendeu o bem em debate, não pode ser desconsiderado, sendo certo que a falta de indicação da localização da matrícula n. 5.184 não encontra justificativa plausível para tanto.

Dado cenário, aliado ao fato incontroverso de que a cerca instalada de forma unilateral pelo recorrente contempla área pertencente ao espólio do pai da ora agravada (herdeiro do aludido bem), do qual a recorrida é inventariante, a meu ver, torna impositiva a preservação do
status quo ante.

Pelo exposto, sem delonga,
acompanho os termos do voto
divergente
para negar provimento ao recurso,
mantendo-se a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

*

JRP*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor aprofundar o estudo da matéria que permeia o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5422294) interposto por
JOÃO LUIZ ABU DIOAN
em razão da
DECISÃO
(ID 5422304) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
(Processo nº 5000295-24.2023.8.08.0041) ajuizada por
GABRIELA ABU DIOAN DAVID
em face do Recorrente,

cujo
decisum
deferiu
“a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora, que deverá ocorrer da seguinte forma: (a) Concedo ao requerido JOÃO LUIZ ABU DIOAN o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos, conforme medições realizadas com a metragem das matrículas do imóvel, ficando advertido de que a inércia acarretará a desocupação compulsória do referido imóvel, bem como fixação de multa. EXPEÇA-SE mandado. (b) Decorrido o prazo ora concedido e, não havendo a deslocamento dos marcos voluntariamente do imóvel, DETERMINO a(o) Oficial(a) de Justiça que proceda a imissão do autor na posse do bem, ficando, desde já, autorizado a requisição da força policial, havendo necessidade, para o cumprimento do mandado”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“as matrículas nº 5146 (68,97,00ha), nº 5184 (08.43,53,00ha) e nº 1091 (52,03,00ha) foram adquiridas por JOÃO JORGE ABU DIOAN E ESPOSA (GENITORES DO AGRAVANTE E AVÓS DA AGRAVADA) em 18 de abril de 1994, através de escritura pública de compra e venda de CARLOS AFONSO COSTALONGA e esposa”,
sendo que
“o AGRAVANTE é tio do AGRAVADA e os imóveis indicados nos autos foram adquiridos em decorrência da transmissão por inventário dos bens deixados pelo nacional JOÃO JORGE ABU DIOAN E ESPOSA, estes pais do AGRAVANTE e avós da AGRAVADA”;
II)
“há que deixar esclarecido que na partilha dos bens de João Jorge Abu Dioan coube: A) Ao AGRAVANTE – João Luiz Abu Doian: área descrita na matrícula nº 5146 – uma área de terreno com 68,97,00ha (sessenta e oito hectares e noventa e sete ares), situado no lugar denominado Leonel, Presidente Kennedy/ES. (DOCS. 09 E 13); B) Ao Espólio de Jorge David Neto (pai da AGRAVADA): B.1) área descrita na matrícula nº 1091 – uma área de terreno com 52,03,00ha (cinquenta e dois hectares e três ares), situado no lugar denominado Leonel, Presidente Kennedy/ES. B.2) área descrita na matrícula nº 5184 – uma área de terreno com 08.43,53,00ha (oito hectares, quarenta e três ares e cinquenta e três centiares), situado no lugar denominado Leonel, Presidente Kennedy/ES. (DOCS. 10, 11 E 13)”;
III)
“a confusão trazida pela AGRAVADA à apreciação do Poder Judiciário se refere a possível localização da área que compõe a matricula nº 5184 – uma área de terreno com 08.43,53,00ha (oito hectares, quarenta e três ares e cinquenta e três centiares). A ‘confusão’ está representada pelo fato da AGRAVADA acreditar que área que compõe a matrícula nº 5184 ser localizada entre a área descrita na matrícula nº 1091 e a área descrita na matrícula nº 5146, esta última de propriedade do AGRAVANTE”;
IV)
“acosta-se ao presente, duas declarações no sentido de que área que compõe a matricula nº 5184 (área reivindicada pela agravada) não faz divisa com a área descrita na matrícula nº 5146, esta última de propriedade do AGRAVANTE”;
V)
“com a falecimento do irmão Jorge David Neto, genitor da AGRAVADA, o AGRAVANTE se viu obrigado a complementar parte da cerca que já existia entre as propriedades, pois já não havia mais tolerância entre os litigantes quanto uso de pastagem. (...) O procedimento de construção das cerca levou aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias entre a aquisição de materiais e conclusão com a mão de obra, de forma que litiga com deslealdade a afirmação da AGRAVADA que teria o AGRAVANTE agido de forma clandestina”;
VI)
“não há na planta apresentada pela AGRAVADA a discriminação das áreas com as respectivas matrículas, há sim, uma presunção da localização das áreas das matrículas que compõe o Espólio de Jorge David Neto”.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

conferiu provimento ao Recurso, para
“
reformar a decisão guerreada, de modo a indeferir o pleito liminar pretendido pela parte autora”
, por considerar que
“
há controvérsia sobre a alegada posse injusta do requerido, de sorte que se apresenta temerário o deferimento liminar da ordem de desocupação e imissão de posse sem a devida instrução processual e instauração do contraditório e ampla defesa”.

Ab initio,
cumpre historiar que
GABRIELA ABU DIOAN DAVID
, inventariante do
ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO
, ajuizou a demanda originária de
IMISSÃO DE POSSE,
em face do Recorrente, sustentando, em suma, que
“o Espólio conta com duas matriculas: nº 1091 e nº 5184, Registradas no Cartório do 1º ofício – Registro Geral de Imóveis e anexos comarca de Presidente Kennedy – ES, referente a uma área de terra que integrava a antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, neste Município, tendo como confrontante da divisa o Requerido JOÃO LUIZ ABU DIOAN. Ocorre que no mês de Abril de 2023 o Requerido instalou sem a presença de nenhum dos herdeiros de JORGE DAVID NETO uma cerca dividindo a propriedade, ou seja a parte que lhe cabia e a outra pertencente ao espólio. Diante deste ato totalmente unilateral do Requerido, os herdeiros contrataram o responsável técnico para realizar a medida da propriedade agora cercada, e não restando dúvidas da MÁ-FÉ do requerido em usurpar tais terra,
foi constatado o erro grotesco na cerca, invadindo em mais de 100.000,00 m2
”.

A Autora segue narrando que
“a soma das duas matrículas pertencentes ao espólio totalizam 604.653.00 m2, sendo a área demarcada de apenas de 482.885.00 m2, um diferença exorbitante, que não aconteceu por simples acaso, mas na tentativa de furtar as terras herança dos sobrinhos do Requerido”.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que da
Partilha dos Bens
relacionada a
JOÃO JORGE ABU DIOAN
(genitor do Recorrente e avô da Recorrida) (ID 5422316), restou fixado que:
I)
ao Sr.
JORGE DAVID NETO
(genitor da Recorrida, já falecido) pertenceria às matrículas de nº 5184, com 08.43,53,00ha, e de nº 1091, com 52,03,00ha (IDs 5422312 e 5422313);
II)
ao Sr.
JOÃO LUIZ ABU DIOAN,
ora Recorrente, pertenceria a matrícula nº 5146, com 68,97,00ha (ID 5422310).

Na exordial, a Autora/Recorrida apresentou um levantamento topográfico (ID
25507874
, dos autos originários), produzido unilateralmente, demonstrando que a cerca construída pelo Recorrente possivelmente invade 121.768 m
2
da área pertencente ao Espólio, na medida em que as matrículas pertencentes ao Espólio possuem um total registrado de 604.653,00 m
2
, enquanto o total cercado corresponde a somente 482.885,00 m
2
.

Por outro lado, o Recorrente apresenta levantamento topográfico diverso (ID 5422541), também produzido unilateralmente, aduzindo que as áreas estão devidamente demarcadas, na medida em que somente a matrícula de nº 1091 confronta a terra do Recorrente, tendo em vista que, segundo afirma, a matrícula nº 5184, com 08.43,53,00ha, está localizada em local diverso, motivo pelo qual não deve ser incluída na metragem da área onde restou realizado o levantamento topográfico.

Nesta seara, de fato,
há controvérsia sobre a área debatida nos autos, com produção de provas unilaterais por ambas as partes litigantes, não sendo possível afirmar, neste momento processual, a exatidão da localidade das áreas litigiosas.

Sucede, contudo, que a cerca em questão foi instalada em momento superveniente pelo Recorrente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da Autora/Recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse.

Por sua vez,
a despeito de o Recorrente sustentar que a matrícula de nº 5184 não faz divisa com as matrículas de nºs 1091 e 5146, adquiridas pelo
de cujus
JOÃO JORGE ABU DIOAN, certo é que o mesmo não logrou êxito em informar, notadamente, comprovar documentalmente, qual seria a efetiva área e respectiva localização consignada na referida matrícula, inclusive, porque o próprio Recorrente figurou como Inventariante dos bens deixados pelo " de cujus ", Sr. JOÃO JORGE ABU DIOAN, portanto, concluiu-se que deveria reunir condições para indicar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, em contraposição às matrículas de nºs 1091 e 5146
.

Em sendo assim, em juízo de cognição embrionária, neste momento processual, uma vez restando verificado que a cerca instalada de forma unilateral pelo Recorrente contempla o universo de 121.768 m
2
da área noticiada como sendo pertencente ao
ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO
, do qual a Autora/Recorrida é a Inventariante, bem como, repisa-se, em virtude da aludida inexistência de indicação da localização da matrícula nº 5184 pelo Recorrente, impõe-se a preservação do
status quo ante
e consequente manutenção da Decisão combatida, que

deferiu
“a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora”.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto exarado pela Eminente Desembargadora Relatora, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão combatida,
que deferiu a tutela de urgência requerida na Exordial da demanda originária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007258-74.2023.8.08.0000

AGRAV
ANTE
:
JOAO LUIZ ABU DIOAN

A
GRAVADO
: GABRIELA ABU DIOAN DAVID

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento
de
agravo de instrumento
interposto
por
JOAO LUIZ ABU DIOAN

em face de
decisão proferida em Ação de Imissão na Posse ajuizada por

GABRIELA ABU DIOAN DAVID,
a qual
“deferiu

a tutela de urgência
para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora”
, de modo que concedeu a JOAO LUIZ ABU DION o prazo de cinco dias para que
“efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos, conforme medições realizadas com a metragem das matrículas do imóvel”.

A eminente
relator
a

Des
embargadora

Debora Maria Ambos Corrêa da Silva
conheceu e deu provimento

ao
recurso
,
sob o fundamento maior de que
“
tendo em vista que a questão posta nos autos se encontra extremamente controversa, vez que não se constata a verossimilhança das alegações das partes litigantes, torna-se necessária uma maior instrução do feito, inclusive com eventual realização de prova pericial, não podendo se limitar as provas produzidas unilateralmente
”
.

O ínclito Des
embargador
Na
m
yr Carlos de Souza
Filho
, por sua vez, inaugurou divergência
para negar provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão vergastada.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, e nesta oportunidade adianto

não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada pel
o voto

diverg
ente
.

D
igo isto porque a despeito da patente necessidade de maior dilação probatória acerca das exatas confrontações da área que compreende a matrícula n. 5184, nesta fase
embrionária
em que se encontra o feito
constato
substrato
probatório
suficiente
á manutenção do
deferimento da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Na trilha do exposado no
voto divergente, a condição do agravante de inventariante dos bens deixados por seu genitor
(
avô da agravada
)
,
que compreendeu o bem
em debate
,
não pode ser desconsiderado,
sendo certo que a falta de indicação da localização da matrícula n. 5.184 não encontra justificativa plausível para tanto.

Dado cenário, aliado a
o fato
incontroverso

de
que a cerca instalada de forma unilateral pelo recorrente contempla área pertencente ao espólio do pai da ora agravada
(herdeiro do aludido bem),
do qual a recorrida é inventariante,
a meu ver, torna impositiva a preservação do
status quo ante.

Pelo exposto, sem delonga,
acompanho os termos do voto
divergente
para negar provimento ao recurso,
mantendo-se a tutela de urgência deferida na origem.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Na sessão pretérita pedi retorno dos autos em deferência a arguição realizada pela advogada. E, após analisar cuidadosamente os autos, passo a proferir o meu voto.

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO LUIZ ABU DIOAN
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora, concedendo ao requerido JOÃO LUIZ ABU DION o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial, que
GABRIELA ABU DION DAVID
ajuizou a Ação de Imissão na Posse em face do ora agravante aduzindo que é inventariante do espólio de JORGE DAVID NETO, em trâmite no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Jaciguá, Vargem Alta/ES, tendo duas matrículas de imóveis no Cartório de Registro de Imóveis nesta Comarca, referente a uma área de terra que integrava a antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, onde o requerido, ora herdeiro, é confrontante. Afirma que, sem o consentimento dos demais herdeiros, o requerido alterou por conta própria a cerca que faz divisão da propriedade, dividindo a parte que lhe cabe e a outra do espólio.

Diante disso, requereu, liminarmente, a imissão na posse, para o deslocamento da cerca nos marcos corretos.

O Magistrado Singular, ao analisar o pleito liminar, aduziu o seguinte:

Em análise aos autos, verifico pelos documentos apresentados pela autora sob os protocolos de Ids. 25507867 e 25507868, que a probabilidade do direito resta evidente, haja vista demonstrarem que o de cujus Jorge David Neto era o real proprietário do bem imóvel localizado em Leonel, Presidente Kennedy, objeto do litígio.

Neste sentido, confirmada a propriedade do bem imóvel, cabe salientar o disposto no art. 1.228 do Código Civil, que assegura o direito do proprietário legal de proteger e/ou assegurar a posse do bem.
In verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ademais, observo que para o deferimento da tutela pleiteada, necessário haver nos autos indícios que evidenciem o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, dessumo que o fato da parte requerida estar usufruindo do imóvel que ainda não foi partilhado caracteriza o perigo de prejuízo à autora, na condição de inventariante, haja vista não estar exercendo seu direito de forma regular.

Nessa circunstância, cumpre destacar o entendimento de alguns dos tribunais pátrios. Transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMITAÇÃO DA MATÉRIA TRANSFERIDA AO TRIBUNAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância. 2. Colhe-se os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior e do Ministro Luiz Fux, ipsis litteris: "A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo. (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, Vol. 2, RJ: Aide, 1991, p. 22)." 3. A despeito da tese recursal de que o juízo primeiro grau de jurisdição não poderia ter analisado a tutela provisória de urgência, pois é absolutamente incompetente para julgar o processo, nota-se que a matéria ventilada é inédita ao histórico do processo, ou seja, não foram levadas à apreciação do juízo a quo. Porquanto, decidir sobre esta questão na fase em que o processo se encontra importaria em antecipar o mérito do processo, importando em supressão de instância.
4. Para o deferimento da tutela antecipada de urgência, a Lei exige a presença da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 5. A certidão do imóvel atestando a propriedade do objeto de litígio é documento hábil a demonstrar a probabilidade do direito a imissão do bem. 6. O perigo da demora resta evidente quando o proprietário do bem encontra-se impedido de ter acesso ao imóvel e de exercer seus direitos de forma regular.
7. Não há de se falar em irreversibilidade da medida quando os imitidos não demonstram de forma cabal sua condição de vulnerabilidade social, de modo que o cumprimento imediato da imissão poder-lhes-ia tolher o direito fundamental a moradia. 8. Presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, a manutenção da decisão objurgada é medida impositiva. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5659341-93.2020.8.09.0000; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 22/06/2021; DJEGO 24/06/2021; Pág. 2414)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PRESENTES. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU O BEM IMÓVEL EM LEILÃO. GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE A PERDA DA PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência de imissão de posse no imóvel, deve esta ser deferida.
A probabilidade do direito do autor estava demonstrada, já que este é o legítimos proprietário do bem em questão, o qual foi adquirido por meio de leilão. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil, por sua vez, decorre do fato deste não estar usufruindo do imóvel que adquiriu.
(TJMS; AI 1414992-73.2020.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 22/01/2021; Pág. 121)

Posto isto,
DEFIRO a tutela de urgência
para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora, que deverá ocorrer da seguinte forma:

(a) Concedo ao requerido JOAO LUIZ ABU DION o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o deslocamento da cerca nos marcos corretos, conforme medições realizadas com a metragem das matrículas do imóvel, ficando advertido de que a inércia acarretará a desocupação compulsória do referido imóvel, bem como fixação de multa. EXPEÇA-SE mandado.

(b) Decorrido o prazo ora concedido e, não havendo a deslocamento dos marcos voluntariamente do imóvel, DETERMINO a(o) Oficial(a) de Justiça que proceda a imissão do autor na posse do bem, ficando, desde já, autorizado a requisição da força policial, havendo necessidade, para o cumprimento do mandado.

Irresignado, o Agravante alega que "é tio do AGRAVADA e os imóveis indicados nos autos foram adquiridos em decorrência da transmissão por inventário dos bens deixados pelo nacional JOÃO JORGE ABU DIOAN E ESPOSA, estes pais do AGRAVANTE e avós da AGRAVADA", ao passo que a Agravada estaria causando “confusão” ao considerar, equivocadamente, que área que compõe a matricula nº 5184 ser localizada entre a área descrita na matrícula nº 1091 e a área descrita na matrícula nº 5146.

Sustenta ainda que "A planta topográfica acostada da inicial foi produzida unilateralmente e não tem a potencialidade de afirmar com segurança as disposições de confrontações indicadas nas matrículas acima mencionadas".

Argumenta ainda que "O procedimento de construção das cerca levou aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias entre a aquisição de materiais e conclusão com a mão de obra, de forma que litiga com deslealdade a afirmação da AGRAVADA que teria o AGRAVANTE agido de forma clandestina".

Na decisão lançada no ID nº 5432157 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão proferida no ID nº 27305523 do processo originário.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 5432157)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme já destacado por ocasião da análise do pedido liminar recursal, há controvérsia sobre a alegada posse injusta do requerido, de sorte que se apresenta temerário o deferimento liminar da ordem de desocupação e imissão de posse sem a devida instrução processual e instauração do contraditório e ampla defesa.

A par dessas considerações, a ordem liminar de imissão de posse não pode prevalecer, sendo razoável aguardar-se a instrução probatória, com a apresentação de mais elementos de convicção, com o escopo de entregar a prestação jurisdicional com justiça, sem lesar a posse de qualquer das partes.

Há, na realidade, evidente necessidade de individualização do imóvel objeto do litígio. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve -
Restando controversas as alegações das partes, além de demonstrada a necessidade de instrução probatória, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000220775100001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINAR –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERSA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. “(...) Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019) (TJ-MT 10159719320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Assim, tendo em vista que a questão posta nos autos se encontra extremamente controversa, vez que não se constata a verossimilhança das alegações das partes litigantes, torna-se necessária uma maior instrução do feito, inclusive com eventual realização de prova pericial,
não podendo se limitar as provas produzidas unilateralmente.

Na existência de dúvidas e incertezas acerca do necessário caráter inequívoco do direito alegado, é recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO LUIZ ABU DIOAN
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão guerreada, de modo a indeferir o pleito liminar pretendido pela parte autora, pelos fundamentos acima expostos,
sem prejuízo de ulterior deliberação pelo Juízo de Origem, a depender do avançar da marcha processual e da instrução processual.

É como voto.